Tribunal: STF
Processo: HC 196609
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Condenação transitada em julgado. Alegação de Nulidade. Detração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de origem determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, a defesa interpôs recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 137.278, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a nulidade da condenação imposta ao acionante, sob o argumento de que a defesa não teria sido intimada do acórdão da apelação. Sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração. Afirma que “[o] Paciente havia sido autuado em flagrante delito no dia 13 de novembro de 2017, e permaneceu no Centro de Detenção Provisória até o dia 06 de setembro de 2018, quando foi posto em liberdade para recorrer da sentença em liberdade”. De modo que “o Requerente já cumpriu 10 (dez) meses da pena equivalente a 20% da pena total imposta, o que perfaz um quantum suficiente para que em sede de detração o Excelentíssimo Juiz de piso determina-se como regime inicial da pena o Regime aberto”.
    7. A defesa requer o deferimento da medida liminar, a fim de revogar a prisão do acionante. No mérito, pleiteia concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao paciente. Subsidiariamente, requer seja aplicado o instituto da detração e fixado o regime inicial aberto.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Quanto à alegação de nulidade da condenação, verifico que o TJ/SP assentou que, ao contrário do que se afirma, “as partes foram intimadas do resultado do acórdão, valendo observar, conforme alertado pela Secretaria, que por ocasião da apelação os advogados do réu eram Marcelo Martins Ferreira e Silvânio Hortêncio Piran, não houve substabelecimento”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:
     “(...), ora paciente, foi condenado a pena de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei de armas, em regime inicial semiaberto, facultando-lhe o direito de apelar em liberdade (fls. 466/479, dos autos principais). 
    A defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado por esta Câmara que, por votação unânime, manteve a sentença integralmente (fls. 641/652, dos autos principais), houve a intimação do acórdão. 
    Ocorreu o trânsito em julgado para as partes em 05/03/2020 (fls. 657), os autos foram encaminhados a Vara de origem, que determinou a expedição de mandado de prisão em 05/04/2020 (fls. 658, dos autos principais). 
    Nota-se que, ao contrário do que aduziu a defesa, não há qualquer irregularidade na expedição do mandado de prisão, uma vez que as partes foram intimadas do resultado do acórdão, valendo observar, conforme alertado pela Secretaria, que por ocasião da apelação os advogados do réu eram Marcelo Martins Ferreira e Silvanio Hortencio Piran, não houve substabelecimento. 
    De modo que, sem razão a defesa, porquanto, como acima descrito, correta a expedição do mandado de prisão, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado. 
    (…).” - Sem grifos no original.
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Não bastasse isso, o caso atrai o entendimento do STF de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    15. No caso, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao assentarem que, “a despeito das alegações contidas no presente recurso de que o ora recorrente já teria cumprido pena provisoriamente entre os dias 13/11/2017 e 6/9/2018, a Corte originária noticiou que ocorreu o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado na apelação desprovida em 5/3/2020 (fl. 688). Desta feita, consoante a manifestação do eg. Tribunal a quo, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, ‘c’, da Lei n. 7.210/1984”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator